Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006). A Defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo, com fundamento em alegado consentimento da vítima para a reaproximação, e pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006); (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido diante da condição econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu e atualmente reconhece que, em determinadas circunstâncias, o consentimento da vítima para a reaproximação do réu pode afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), por não haver lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado.
3. A ausência de consentimento expresso e válido da ofendida, aliada ao contexto de vulnerabilidade e ao ciclo típico da violência doméstica, impedem a aplicação do entendimento jurisprudencial favorável ao réu.
4. A permanência da vítima com o agressor por período determinado, em contexto de violência doméstica, constitui manifestação típica do ciclo da violência, não configurando consentimento livre e esclarecido para o descumprimento de ordem judicial.
5. O valor arbitrado a título de compensação mínima deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. I e III; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.731.331/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/02/2025, DJEN 05/03/2025; STJ, HC 598.051/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04/08/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.666/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, REsp 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023, DJE 21/11/2023.